Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1013200-79.2020.8.11.0000
Impetrante: ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na edição do Decreto no 494/2020, que extinguiu cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo.
Sustenta o Impetrante que, a extinção de cargos públicos estaduais, deve ocorrer por meio de lei, e não por decreto governamental.
Argumenta que, o Governador do Estado de Mato Grosso não possui competência para determinar a extinção de cargos, face a ausência de previsão na Constituição Estadual.
Assevera que, a Constituição Federal atribui competência privativa ao Presidente da República, para dispor, mediante decreto, sobre a extinção de cargos públicos, quando vagos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos do Decreto no 494/2020.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo.
No caso concreto, não se evidencia a presença da plausibilidade do direito e do risco de dano.
A Constituição Federal preconiza em seu artigo 84, inciso VI, alínea “b”, que compete privativamente ao Presidente da República, dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
Por seu turno, a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 25, inciso VIII, que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.
E no exercício de sua competência, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar no 662/2020, autorizando o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.
Destarte, não se vislumbra nesta quadra processual, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, em princípio, o Chefe do Executivo agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.
De mesmo modo, não se encontra demonstrada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, o Decreto Governamental extinguiu oito cargos de gestor governamental que frise-se, encontravam-se vagos, não havendo se falar em prejuízo à carreira ou para a classe.
Feitas estas considerações, não evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, não merece acolhida o pedido de sobrestamento dos efeitos do Decreto no 494/2020.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator